Tribunal: TJES
Processo: 5000734-10.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-10.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA e outros
RECORRIDO: TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000734-10.2019.8.08.0030

RECORRENTE:

COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA E REGINALDO DE PAULO

RECORRIDO:

TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM E CÉSAR DE SOUZA FANTIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECORRENTE NÃO MANTEVE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM E CÉSAR DE SOUZA FANTIM
em face de
COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA E REGINALDO DE PAULO
.

Em síntese, a parte autora narra que é proprietária do automóvel GOL VW 1.0, ANO DE 2006, placa MQV5052 que, ocasionalmente, é conduzido por seu filho, ora segundo requerente.

No dia 20/10/2018 o segundo requerente trafegava no automóvel da primeira requerente tranquilamente pela BR 101, quando, por volta das 23:20 horas, no km 148 da rodovia, sentido decrescente em Linhares, fora surpreendido pelo veículo caminhão/trator marca VW/25.420 CTC 6X2/2018, placa PPZ9400, com semirreboque de marca SR/GOTTI SRTQL3E 101/2016 e placa PPN9734, de propriedade do primeiro requerido, conduzido pelo segundo requerido.

O veículo em questão colidiu na lateral do automóvel conduzido pelo autor, fazendo com o que o mesmo sofresse um giro de 90º, tendo sofrido outra colisão do veículo dos requeridos na transversal. O boletim produzido pela Polícia Rodoviária Federal atestou que o acidente ocorreu porque o motorista do caminhão não respeitou a distância de segurança.

Em sede de contestação, a requerida
COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA, sustentou preliminarmente a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, afirmou que o autor foi o responsável pelo acidente ao tentar realizar uma ultrapassagem pela direita e que o boletim não poderia ser utilizado como prova, pois a PRF demorou até chegar ao local do acidente. Ademais, defende que o valor pedido pelos danos materiais supera em muito o valor do veículo na tabela FIPE. Por fim, alega que inexistem danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, os requeridos, de forma solidária, a pagarem à autora TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM, o valor de R$ 11.745,00 (Onze mil setecentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data de 01/09/2019 (DATA DE PESQUISA DA TABELA FIPE), podendo, em caso de pagamento, retirar o veículo da parte autora no local onde for encontrado, mediante recibo assinado pela parte autora, para transferência do veículo em nome da parte requerida. CONDENO, ainda, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, à autora TEREZA, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral em favor do autor CESAR e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Custas e honorários indevidos.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4601523, o requeridos interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para julgar o presente caso diante da necessidade de realização de perícia técnica e o julgamento ultra petita da sentença. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada tendo em vista que o acidente foi causado pelo autor, que tentou realizar uma ultrapassagem pela direita e que o motorista da carreta estava em baixa velocidade antes do acidente.

Alega ainda, que os orçamentos trazidos aos autos são absurdos tendo em vista os danos causados pelo acidente. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ainda, preliminarmente, não antevejo nulidade na sentença proferida pelo juízo de piso, tanto quanto à suposta decisão ultra petita quanto à alegação de que a decisão fundamento diverso do autor. Pelo contrário, como pode se pode confirmar na petição inicial:

Além de todo o abalo psicológico, ainda teve os transtornos de ter seu carro todo avariado nas estruturas e, esperar uma medida judicial para que o veículo fosse consertado, haja vista que os requeridos não cumpriram sua obrigação de reparar os danos no veículo causados pelo acidente que fora culpa do veículo do requerido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em análise dos autos, verifico que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor recorrente, uma vez que o boletim de trânsito, mesmo após retificação, sustenta que o acidente ocorreu por culpa do veículo 2, que não guardou a devida distância de segurança.

O CTB é claro ao dispor que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega.

Vejamos o que diz o art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação sobre o valor do dano material, uma vez que esse foi fixado no valor do veículo, segundo a tabela FIPE e a propriedade deste será transferida para a recorrente. Ainda, o valor a ser pago pelos danos materiais, deve ser mantido o fixado em sentença.

Sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o disposto no

Enunciado Nº 32

da Turma de Uniformização do TJES:

A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)